Tribunal: TJPA
Processo: 0004196-41.2013.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004196-41.2013.8.14.0018

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

REPRESENTANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: REGINALDO DA SILVA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº
0004196-41.2013.8.14.0018

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: CURIONÓPOLIS/PA (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
(ADVOGADA LUANA SILVA SANTOS)

AGRAVADO:

REGINALDO DA SILVA ROCHA
(ADVOGADO

JOAO PAULO DA SILVEIRA MARQUES)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. PRECLUSÃO PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS. LEGITIMIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. contra decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento à apelação apenas para determinar que o prazo para pagamento voluntário do débito não corra automaticamente após o trânsito em julgado da sentença, dependendo de intimação do devedor. O agravante sustenta que comprovou administrativamente o pagamento parcial da indenização, o que deveria ensejar a redução do valor fixado na sentença, alegando que os comprovantes foram juntados na fase de contestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve preclusão quanto à juntada de documentos destinados a comprovar pagamento parcial da indenização; (ii) estabelecer a legitimidade da decisão monocrática que analisou a apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A juntada de documentos com a contestação consistiu apenas em
prints
de sistema interno da seguradora, sem chancela bancária, assinatura ou autenticação oficial, não constituindo prova idônea do pagamento.

4.

A apresentação de comprovante de pagamento efetivo apenas em sede recursal, sem justificativa plausível para a não apresentação no momento oportuno, caracteriza preclusão, conforme art. 435 do CPC.

5.

O julgamento monocrático da apelação é legítimo, não havendo, inclusive, prejuízo ao agravante, que tem o presente agravo interno submetido à análise do Órgão colegiado, em conformidade com a legislação processual vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Documentos que comprovam fatos preexistentes ao ajuizamento da demanda devem ser apresentados na fase adequada sob pena de preclusão, salvo demonstração de justa causa. 2.
Prints
de sistemas internos desprovidos de autenticação não constituem prova idônea para comprovação de pagamento. 3. O julgamento monocrático de apelação, nos termos do CPC e do RITJPA, é legítimo e não configura cerceamento de defesa.

-------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 435.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível nº 50234527320208130079, Rel. Des. Delvan Barcelos Júnior, j. 03.10.2024; TJ-GO, Apelação Cível nº 5405024-38.2022.8.09.0137, Rel. Des(a). Doraci Lamar Rosa da Silva Andrade.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0004196-41.2013.8.14.0018

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: CURIONÓPOLIS/PA (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
(ADVOGADA LUANA SILVA SANTOS)

AGRAVADO:

REGINALDO DA SILVA ROCHA
(ADVOGADO

JOAO PAULO DA SILVEIRA MARQUES)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de

agravo interno em apelação cível
, interposto por

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.
,
em face de decisão monocrática, de minha relatoria, que
conheceu e deu parcial provimento ao recurso apenas para “
determinar que o prazo para pagamento voluntário do débito não corre automaticamente após o trânsito em julgado da sentença, dependendo de intimação do devedor”.

Inconformado com a decisão agravada, o agravante sustenta, em apertada síntese, que

a decisão monocrática cerceou seu direito ao contraditório e ao julgamento colegiado, uma vez que os fundamentos fáticos e jurídicos apresentados demonstrariam a efetiva quitação parcial da obrigação em sede administrativa.

Sustenta que foram devidamente comprovados nos autos, em fase de contestação, dois pagamentos que totalizam R$ 5.062,50, não sendo correto o entendimento da decisão que considerou apenas parte desse valor.

Defende, ainda, que a juntada de documentos posteriores, ainda que em sede recursal, é admitida, conforme a legislação processual vigente e a jurisprudência consolidada, especialmente em homenagem aos princípios da busca da verdade real, do contraditório e da ampla defesa.

Requer, portanto, o provimento do agravo interno para reforma da decisão monocrática, com a consequente redução do valor da indenização a ser pago, limitando-o à diferença efetivamente devida.

Contrarrazões recursais apresentadas, sendo postulado o desprovimento do recurso.

E o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual
.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar

Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº
0004196-41.2013.8.14.0018

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: CURIONÓPOLIS/PA (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
(ADVOGADA LUANA SILVA SANTOS)

AGRAVADO:

REGINALDO DA SILVA ROCHA
(ADVOGADO

JOAO PAULO DA SILVEIRA MARQUES)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso
, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

No entanto,
não vislumbro razões para alterar a decisão monocrática agravada
, porquanto devidamente fundamentada, não tendo a recorrente invocado argumentos suficientes para alterar a situação fática- jurídica que ensejou o não provimento do apelo, na fração questionada.

Justifico.

Inicialmente,
assento a inexistência de qualquer óbice legal no julgamento monocrático da decisão agravada
, uma vez que de acordo com a legislação pátria, inexistindo, de qualquer modo, prejuízo ao agravante, pois terá o presente recurso julgado pelo colegiado nesta sessão.

Outrossim, com relação à tese recursal
, assento,
conforme pontuei na decisão unipessoal ora agravada, que a agravante acostou aos

autos o comprovante do segundo pagamento efetuado (R$ 2.868,75) apenas em sede recursal, sem apresentar qualquer justificativa para tanto, em descompasso com o previsto no art. 435 do CPC, restando, desse modo, precluso o seu direito.

De mais a mais, os documentos juntados com a contestação referem-se apenas a
prints
de sistema interno da seguradora, sem qualquer chancela bancária, sem autenticação oficial ou assinatura, não configurando prova idônea de efetiva transferência de valores.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DIVÓRCIO - PARTILHA DE BENS - NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - PROVAS - PRECLUSÃO - DOCUMENTOS NOVOS - IMPOSSIBILIDADE -MICROEMPRESA INDIVIDUAL - MAQUINÁRIOS E DÍVIDAS - PARTILHA DEVIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - O recurso deve contrapor-se à fundamentação constante na decisão recorrida, sob pena de se infringir o princípio da dialeticidade recursal; - A inclusão de novas teses jurídicas em sede de apelação caracteriza inovação recursal, não sendo admissível a sua apreciação pela instância revisora, sob pena de supressão de instância; - O art. 435 do Código de Processo Civil permite a juntada de documentos novos no processo, a qualquer tempo, desde que observado o contraditório e destinados a comprovar fatos novos ou contrapor aos que foram produzidos; - Se os documentos juntados não se configuram como novos, porquanto existentes, acessíveis e disponíveis à parte antes das razões recursais, não podem ser conhecidos em grau recursal em razão da preclusão da oportunidade para a juntada”.
(
TJ-MG
- Apelação Cível: 50234527320208130079, Relator.: Des .(a) Delvan Barcelos Júnior, Data de Julgamento: 03/10/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 04/10/2024).

-
-----------------------------------------------------------------------------

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO. DECRETAÇÃO DE REVELIA . ALEGAÇÃO DE JUSTA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE EXERCER A PROFISSÃO NÃO DEMONSTRADA. JUNTADA DE DOCUMENTO APENAS EM FASE RECURSAL. 1 . A doença que acomete o advogado se caracteriza como justa causa, apta a ensejar a devolução do prazo somente quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato. Precedente do STJ. 2. Consoante dispõe o artigo 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é cabível a juntada de documento novo após a apresentação da inicial ou da contestação somente se a parte demonstrar a impossibilidade de fazê-lo no momento adequado . 3. Não sendo novo o documento apresentado e não demonstrada a situação de força maior que justifique a falta de juntada no momento oportuno, revela-se inviável a sua análise, pois operada a preclusão consumativa. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA”.
(
TJ-GO
- Apelação Cível: 5405024-38 .2022.8.09.0137 RIO VERDE, Relator.: Des(a) . DORACI LAMAR ROSA DA SILVA ANDRADE, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ).

Assim, verificada a ausência de prova idônea nos documentos acostados na fase de contestação, bem como a intempestividade da prova efetiva apresentada somente na fase recursal, e considerando a legitimidade do julgamento monocrático, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Com força nessas considerações,
voto no sentido de
conhecer do agravo interno para, no mérito, negar-lhe provimento
,
mantendo integralmente a decisão monocrática proferida.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar Bittencourt

Relatora

Belém, 28/05/2025